Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734868-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILTON COSTA ANDRADE, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima) contra decisão do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 50465390). Alega a impetrante que o paciente não teve participação no crime de homicídio, conforme imagens do circuito interno de câmeras do mercado, nas quais fica claro que o codenunciado João Bernardo Bastos de Souza agiu sozinho e atirou na vítima. Assim, requer a concessão liminar, para que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva (ID 50374263). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando, em síntese, que ele não teve qualquer participação no crime de homicídio. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual a decisão não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o aditamento à denúncia, no dia 27/04/2023, o paciente, na via pública em frente ao Mercado Tend Tudo, situado na Quadra 1, Conjunto 1, Lote 1, Setor Leste da Cidade Estrutural/DF, prestou auxílio moral e material ao codenunciado João Bernardo Bastos de Souza, na medida em que ele e o outro segurança do local instigaram João Bernardo a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima que já se encontrava no interior do seu veículo, pronto para deixar o local (ID 50374290). Dos documentos que instruem a impetração, depreende-se que houve uma reunião no referido local sobre os restos a pagar da venda do mercado para as pessoas de Manoel e Glaubert. Durante a reunião, houve um desentendimento entre a vítima e a esposa de Manoel que chamou os seguranças, dentre eles o paciente, que apareceram armados e proferindo palavras de intimidação, segundo testemunhas. As testemunhas identificaram nas imagens as pessoas de Edilton Costa Andrade e Fagner Costa Andrade como os seguranças que apontavam as armas e instigavam João Bernardo a atirar contra a vítima. Segundo registrado na decisão impugnada, “toda a ação foi registrada pelo circuito interno do supermercado, conforme nota de ID 158050201” e “Nele é possível observar, na porta de um supermercado, próximas a clientes e funcionários do referido estabelecimento comercial e transeuntes, três pessoas portando ostensivamente armas de fogo, uma de camiseta vermelha, identificada como João Bernardo, uma segunda de camiseta preta, e um terceiro, de camisa branca, supostamente identificado como Edilton” (ID 50465390). Anote-se que a autoridade coatora fundamentou seu decreto justamente nos depoimentos testemunhais e nas imagens coletadas pelas câmeras do mercado. A impetrante, embora tenha alegado que a não participação do paciente poderia ser averiguada conforme aquelas imagens, não as juntou aos autos, embora ofertada oportunidade para tanto em despacho de ID 50409091. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelo modo de execução do crime de homicídio. O paciente, juntamente com o outro segurança do estabelecimento, foram chamados em razão de um desentendimento havido entre os participantes da reunião e, ao contrário de tentar apaziguar os ânimos, instigaram terceira pessoa a desferir tiros contra a vítima que, além de não ter reagido às provocações, já se encontrava no interior de seu veículo, pronta para ir embora, a indicar despreparo e descaso com a vida alheia. Além disso, conforme apontado na decisão combatida, “os representados são reincidentes, ostentam em suas folhas de antecedentes condenações pretéritas, incluindo roubos praticados com emprego de arma de fogo, homicídios e crimes de porte ilegal de arma de fogo (IDs 159154512 e 159154514) (...)”, circunstância que não pode ser aferida porque a impetrante não juntou aos autos a folha de antecedentes penais do paciente. Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias, além da possibilidade de reiteração criminosa pelo paciente, indicam que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023 17:42:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator